Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-51.2022.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-51.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELY APARECIDA DA CUNHA - CPF: 016.225.651-50 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS ASSINADOS PRESENCIALMENTE. MEIO IDÔNEO DE CONTRATAÇÃO, INEXISTINDO INDÍCIOS DE FRALDE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. FATO OBSTATIVO AO DIREITO DA AUTORA DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se os elementos de convicção presentes nos autos não corroboram a tese da autora de que esta teria sido vítima de fraude, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. Indene de dúvidas a regularidade do débito e a licitude da inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, não havendo, portanto, ofensa ao consumidor, é indevido o pagamento de danos morais.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000079-51.2022.8.11.0052

APELANTE: KELY APARECIDA DA CUNHA

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELY APARECIDA DA CUNHA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1000079-51.2022.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, promovida por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condeno a requerente ao pagamento de custas e de despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.”
(id. 235676684).

A autora apela e sustenta que
“solicitou a realização de perícia técnica para verificar a identidade da voz que supostamente confirmou a contratação do cartão de crédito. Tal prova seria essencial para esclarecer se a recorrente, de fato, foi a responsável pela contratação que resultou na negativação de seu nome. A negativa de produção dessa prova pelo juízo de primeira instância constitui cerceamento de defesa, uma vez que privou a recorrente de uma oportunidade legítima de demonstrar a inexistência da relação jurídica”.

Afirma que
“para a validade de qualquer contrato, é imprescindível que a manifestação de vontade das partes seja livre, consciente e inequívoca. O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 104, estabelece que "a validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei". A ausência de qualquer desses requisitos pode levar à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, dependendo do vício que o afeta.”.

Defende que
“a negativação indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de uma suposta dívida que não reconhece, causou-lhe considerável abalo moral. A inscrição indevida resultou em constrangimento e ofensa à sua honra, gerando uma presunção de inadimplência que jamais deveria ter ocorrido. A conduta da recorrida, ao inserir o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes sem a devida comprovação da relação jurídica, caracteriza ato ilícito, passível de reparação”.

Pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação (id. 235676689).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 235676692)
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KELY APARECIDA DA CUNHA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n. 1000079-51.2022.8.11.0052, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, promovida por
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Ante a sucumbência, condeno a requerente ao pagamento de custas e de despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que concedo a requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.”
(id. 235676684).

Como se sabe, a relação jurídica existente entre as partes é inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambas se subsumam perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo
2o
, caput, e 3o, caput, e § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor
).

Sendo assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo
14
do
CDC
,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Neste contexto, Rizzatto Nunes nos adverte que as exceções à responsabilização do fornecedor são taxativas:

“A utilização do advérbio 'só' não deixa margem a dúvidas. Somente valem as excludentes expressamente previstas no § 3o, e que são taxativas. Nenhuma outra que não esteja ali tratada desobriga o responsável pelo produto defeituoso.”
(Curso de Direito do Consumidor. Editora Saraiva. 2005. página 271).

E arremata:
“
A hipótese do inciso II do § 3o é de desconstituição do direito do consumidor. Cabe ao agente produtor fazer prova da inexistência do defeito apresentado pelo consumidor.”
(Curso de Direito do Consumidor. Editora Saraiva. 2005. página 274).

Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

Pois bem.

Todavia, na espécie, a falha na prestação de serviços não existiu, porquanto a administradora de cartões de crédito comprovou a efetiva celebração dos contratos com a consumidora e a prestação dos serviços.

Apresentado aos autos os contratos infirmados pela autora, não teceu ela qualquer comentário acerca de sua legalidade, insistindo na alegação de que não consentiu com o contrato e, portanto, ele é fraudulento.

Ademais, solicitou a realização de perícia técnica sobre o áudio da ligação entre as partes, alegando que a voz não lhe pertence, no entanto, não se faz necessária tal prova, haja vista que foi colacionado nos autos o documento impresso que demonstra que a parte autora contratou o serviço e assinou, cuja assinatura é similar ao do seu documento pessoal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL –– PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA E DEFERIDA – PROVA CONSIDERADA DESNECESSÁRIA POSTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC. No caso, a prova pericial foi deferida, de modo que não poderia ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, no caso dos autos, o fundamento de que a prova pericial é desnecessária não merece permanecer, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).
” (N.U 0000931-56.2014.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Sendo assim, tendo a autora infirmado a formalização de relação jurídica, a ré lhe incumbia a demonstração inequívoca de que a contratação descrita de fato se realizou, bastando para tanto que trouxesse aos autos o instrumento correspondente devidamente subscrito pela parte requerente, ou ainda, prova cabal da contratação informal.

Com efeito, os documentos reproduzidos pela ré em sua contestação demonstram o cadastro da parte autora em seu sistema interno, os contratos celebrados e assinados de forma presencial pela apelante, assinatura esta similar à aposta no RG da autora, fugindo à razoabilidade a atuação de falsário altruísta, que usa indevidamente dados do consumidor (id. 235676496, 235676497,

235676498 e 235676499).

Nesse contexto, tenho que tais documentos demonstram de forma suficiente a existência de vínculo contratual entre as partes, bem como o respectivo débito.

Dessa forma, reconhecida a existência da relação jurídica, era ônus da autora apresentar os comprovantes de pagamento do débito discutido, não existindo, portanto, falha na prestação de serviços, e consequentemente é plenamente regular o direito do credor em negativar o nome da autora.

O comando legal que rege a matéria, artigo
188
do
Código Civil
, expressamente preconiza que:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Acerca do mencionado dispositivo, leciona com propriedade Maria Helena Diniz:

“Atos lesivos que não são ilícitos: Há hipóteses excepcionais que não constituem atos ilícitos apesar de causarem danos aos direitos de outrem, isto porque o procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo estabelecido em lei, não acarreta dever de indenizar, porque a própria norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício regular de um direito e o estado de necessidade. (...)

Exercício regular de um direito reconhecido: Se alguém no uso normal de um direito lesar outrem não terá qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito. (...)”
(Novo Código Civil Comentado, Coord. Ricardo Fiúza, Saraiva, São Paulo - SP, 2003, p. 186).

Portanto, evidente que a empresa apelada agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Por isso, comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos celebrados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor. Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(TJ-MT 10051949420198110040 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA - CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência”.
(TJ-MT - AC: 00015182420158110032 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020).

Logo, não há que se falar em reconhecimento do pretendido pela autora ou ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor, constrangimento ou humilhação passível de indenização.

Por derradeiro, apenas registre-se que a improcedência do pedido obviamente enseja, por consequência lógica, a revogação da liminar.

Isto posto,
DESPROVEJO
o recurso.

Custas recursais e honorários advocatícios, que ora majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, pela apelante, suspensa a exigibilidade por se encontrar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024